Tribunal: STF
Processo: RMS 24699
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
ART. 132, IV, DA LEI N. 8.112/90. PENA DE DEMISSÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO QUANDO VERIFICADA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
1.      Os embargos de declaração têm
pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não
configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa.
 São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses,
excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto.
Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
18.02.2005].
2.      Não há falar-se na aplicação da pena prevista no
preceito do art. 132, IV, da Lei n. 8.112/90, quando não restou
comprovada, ao longo do processo administrativo, a existência de
elementos aptos a caracterizar a improbidade do
servidor.
3.      Embargos de declaração rejeitados.